Tribunal: TJMT
Processo: 1000919-82.2021.8.11.0024
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000919-82.2021.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assembléia, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO AUGUSTO MESQUITA CORREA DA COSTA - CPF: 362.930.751-53 (APELANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), GRACIENE PAULINE MAZETO CORREA DA COSTA - CPF: 487.348.531-20 (APELANTE), MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (APELADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO
ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL
– VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - INEXISTÊNCIA – CLARO PROPÓSITO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão da lide.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que
d
eu
parcial
provimento à Apelação d
os
embargante
s para reduzir os honorários advocatícios para R$5.000,00
.

Est
es
aduz
em
que o julgado é omisso
porque limitou-se a enfrentar a tese da não convocação de todos os condôminos, deixando de examinar outras dez irregularidades apresentadas.

Alegam
“
que
dos 97% dos condôminos

que participaram da Assembleia, como a própria Embargada indica, esta possu
i
97% dos votos válidos, ou seja, aprova o que quiser, vota o que quiser, sendo

assim, em hipótese alguma
poderia ser a “vontade da maioria” se
está
“maioria”

é de um só.
”

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes
aduz
em
que o julgado é omisso
porque limitou-se a enfrentar a tese da não convocação de todos os condôminos, deixando de examinar outras dez irregularidades apresentadas.

Alegam
“que
dos 97% dos condôminos que participaram da Assembleia, como a própria Embargada indica, esta possui 97% dos votos válidos, ou seja, aprova o que quiser, vota o que quiser, sendo assim, em hipótese alguma
poderia ser a “vontade da maioria” se
está
“maioria”
é de um só.”

Assim ficou consignado no aresto:

“
Os apelantes ajuizaram a Ação visando a declaração de nulidade da

Assembleia Geral realizada em 12-2-2021, sob o argumento de que não houve a convocação

prévia de todos os condôminos por carta endereçada ao representante de cada unidade, como

exigem o Código Civil e a Convenção do Condomínio.

A
demanda foi julgada improcedente, e um dos fatores determinantes

para essa conclusão foi justamente o fato de os autores terem sido convocados tanto por carta

quanto por e-mail.

Importante ressaltar que eles participaram da Assembleia e inclusive

exerceram o direito de voto. Logo, não podem arguir a sua nulidade por suposta não intimação

de terceiros,
visto que é vedado pleitear, em nome próprio, direito alheio (art. 18 do CPC).

Ademais, 97% dos condôminos compareceram à reunião, o que confere

legitimidade às deliberações ali tomadas e demonstra que as convocações foram efetuadas, ainda

que por meio diverso daquele estabelecido na Convenção, e atingiram o objetivo a que se

destinam.

Por conseguinte, não foi demonstrado prejuízo concreto a autorizar a

anulação do ato (princípio “
pas
de
nullité

sans

grief
”
).

Além disso, o art. 1.354 do CC não impõe uma forma específica para a

convocação dos condôminos.

(...)
”.

Como visto, é claro o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia da finalidade dos Embargos, destinados apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ausentes no caso concreto.

Não há nada a acrescentar, reconsiderar ou esclarecer, pois o aresto foi coerentemente fundamentado, e a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, bem como com o convencimento firmado a respeito do conjunto probatório, não autoriza ingressar por esta via.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir
error
in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios
. 2.
O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4.
Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
no
AgRg
no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento em 08/02/2022,
DJe
de 15/02/2022, sem destaque no original).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da jurisprudência ou de todos os argumentos indicados pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024